Tribunal: TJMT
Processo: 0007978-12.2015.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007978-12.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.330.061-33 (APELANTE), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ALÍCIA DA SILVA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IDENTIFICAÇÃO DE MENOR VÍTIMA DE ATO INFRACIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros por seus agentes é de natureza objetiva, conforme artigo 37, § 6° da Constituição da República, baseada na teoria do risco administrativo, pela qual basta a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre atividade estatal e o resultado danoso.

2. Evidenciado o nexo de causalidade e os danos sofridos pelos apelantes, consubstanciados na
violação da intimidade e privacidade destas, ante a divulgação de informações existentes em processo para apuração de ato infracional análogo a estupro, tramitando sob segredo de justiça, impõe-se o a obrigação de indenizar.

3. Para a fixação do
quantum do dano moral
não há critérios estabelecidos em lei, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
in verbis:
“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” No entanto, a correção monetária do
quantum
indenizatório por danos morais deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in verbis
: “Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

5. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

6. H
onorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elizete Rodrigues da Silva e Alícia da Silva Santos, em face da sentença prolatada nos autos n° 0007978-12.2015.811.0037, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, as apelantes afirmam que restaram comprovados nos autos a existência da dano moral, bem como o nexo causal entre o dano e o ato ilícito.

Afirmam que a ação ou omissão dos agentes estatais restou caracterizada pela conduta ilícita de permitir a extração de cópias de processo em trâmite sob segredo de justiça.

Sustentam, ainda, que a divulgação de informações existentes no autos de apuração do ato infracional em que a segunda apelante figura como vítima resultou em abalo moral à vida das requerentes, em especial no ambiente de trabalho da primeira apelante.

Asseveram, ainda, que o nexo de causalidade restou demonstrado nos autos, tendo em vista que o ato ilícito praticado por agente público estatal permitiu que terceiros tivessem acesso a informações sigilosas.

Por fim, pleiteiam o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais, além de honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 3802145).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID. 5191864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Elizete Rodrigues da Silva e Alícia da Silva Santos, em face da sentença prolatada nos autos n° 0007978-12.2015.811.0037, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.

As apelantes fundamentam seu pedido na quebra do segredo de justiça atribuído ao procedimento de apuração de ato infracional análogo ao crime de estupro, no qual a apelante Alícia da Silva Santos figura como vítima.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6º do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim - fundado na teoria do risco administrativo - para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Da análise da documentação que instruiu o feito ficou clara a ocorrência de violação do dever jurídico do Estado em manter os autos sob segredo de justiça.

Conforme pode ser observados nos IDs. 3802116, 3802117, 3802118, 3802119, os documentos colacionados ao Procedimento Administrativo em trâmite na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso são idênticos à cópia integral dos autos que instruem a inicial (ID. 3802002/382042).

Quanto ao dano moral, conforme descrito acima, restou comprovada a exposição da intimidade das recorrentes nos autos do Processo Administrativo Disciplinar.

Outrossim, na hipótese em tela, a prova do dano moral não se mostra necessária, por o dano está
in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que tal situação gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo.

Da mesma forma restou comprovado o nexo de causalidade nos autos, pois a divulgação de documentos constantes em processo sob segredo de justiça precedeu de ação ou omissão de agente estatal para sua ocorrência.

Ora, em procedimento para apuração de ato infracional o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no artigo 143, que é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. Não obstante uma das apelantes figurar como vítima, a proteção de seus dados e intimidade prevalece, com ainda mais razão.

Tratando-se de processo que tramita em segredo de justiça o acesso aos autos está restrito às partes e seus respectivos procuradores. Logo, o acesso aos autos por terceiro, sem qualquer autorização pelo Juízo que presidia o feito ou registro de carga e retirada, certamente foi oportunizado por agentes públicos que detêm a permissão para manejá-los, sejam eles do Poder Judiciário, Ministério Público ou da Polícia Judiciária Civil.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o fato de que somente agentes públicos supostamente manejaram os autos configura a responsabilização do Estado. Transcrevo:

“
Não se pode esperar, como pretende o Juízo a quo, que haja, em processo que tramita em segredo de justiça, registro de cargas para terceiros ou respectivos advogados justamente porque este se configura como ato ilícito. Ademais, a tramitação de processos entre órgãos do Estado, como Ministério Público, Defensoria Pública e Delegacia, não constitui justificativa hábil a eximir a responsabilidade do Estado de blindar os autos do acesso por terceiros. Isso indica, aliás, que o processo não foi manejado por terceiros, mas tão somente por agentes públicos, o que configura a responsabilização civil do Estado de Mato Grosso.” (ID. 5191865).

Desse modo, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e os danos sofridos pelas Apelantes, sendo o dano moral decorrente da violação da intimidade e privacidade destas, ante a divulgação de informações existentes em processo para apuração de ato infracional análogo a estupro, tramitando sob segredo de justiça.

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, exsurge o dever do Estado em reparar os danos sofridos pelas Apelantes.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais, imperioso destacar que não há critérios estabelecidos em lei para a fixação do valor da indenização, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“
(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”
. (Destaquei)

Ademais, em situações análogas à presente, com exposição de informações íntimas de vítima adolescente, referente a processo penal que deveria correr em segredo de justiça, o Superior Tribunal de Justiça entendeu como adequada a indenização fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTE DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ÍNTIMAS CONSTANTES EM PROCESSO PENAL QUE DEVERIA CORRER EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO RARO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 50.000,00. INDENIZAÇÃO FIXADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A Corte local entendeu presentes os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado ocasionando danos ao ora Agravado decorrentes da divulgação de informações processuais de conteúdo íntimo contidas em processo penal.
2. Inviável se mostra, em sede extraordinária, a revisão de premissas fáticas firmadas nos autos, a fim de afastar o nexo causal e a responsabilidade civil do Estado. Súmula 7 STJ. 3.
A indenização pelos danos morais, arbitrada em R$ 50.000,00, fora estipulada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, com base nas peculiaridades dispostas nos autos, objetivando o ressarcimento do prejuízo imposto ao ora /agravado e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências, impassível, portanto, de revisão.
4. Agravo Interno do Estado de Santa Catarina a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1459631 SC 2014/0142608-9, RELATOR: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2017, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 27/03/2017).

De igual modo tem se posicionado os Tribunais pátrios, inclusive este egrégio Tribunal, na fixação da indenização pelos danos morais em casos de falhas do Poder Judiciário:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIVULGAÇÃO EM SÍTIO VIRTUAL DE INFORMAÇÕES DE INQUÉRITO POLICIAL ACORBERTADO POR SEGREDO DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DE AGRAVO RETIRO. JULGAMENTO CONJUNTO COM O MÉRITO DOS APELOS. MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DOS CONCEITS DE LIVRE IMPRENSA, DIREITO À INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EXCEÇÃO ÀS REGRAS GERAIS. SEGREDO DE JUSTIÇA. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. ADEQUAÇÃO EM VIRTUDE DA PULVERIZAÇÃO DAS NOTÍCIAS ENTRE OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ACESSÓRIOS. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. HONORÁRIOS. ART. 20 DO CPC. ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO FEITO. SENTENÇA RETORMADA EM PARTE. (...) C
abível o provimento parcial do recurso do autor, para fazer incidir os juros de mora a partir do evento danoso, e provimento parcial do recurso dos réus, para minorar o valor da condenação imposta por dano moral de 400 (quatrocentos) salários mínimos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
(TJ-BA – APL: 009225832300228050001, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2014). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA (ART.373, II, CPC). DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ELEVADO – MINORAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...) 4.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, se fazendo necessária a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Índices para atualização do débito fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 6. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (N.U 0047484-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021). (Destaquei).

Assim, no que tange ao
quantum
indenizatório, à luz da jurisprudência, entendo que o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada apelante se mostra suficiente para promover a efetiva compensação do abalo experimentado e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de danos da mesma natureza.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
in verbis:
“Súmula 54 – os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No entanto, a
correção monetária
do
quantum
indenizatório por danos morais deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in verbis
: “Súmula 362 – A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Por fim, tendo em vista o acolhimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, a fim de arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar o apelado ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada apelante, com incidência de juros desde o evento danoso e correção a partir do arbitramento, observadas as disposições do
RE 870.947 (Tema 810/STF) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905/STJ), bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021